Tribunal: TJDFT
Processo: 0754465-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754465-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROLANDO SEVERO DE SALES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Rolando Severo de Sales contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 180542258 do processo n. 0724314-34.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo Hyundai Creta 16A Action, ano 2021/2022, placa REQ7D27. Em suas razões recursais (ID 54673802), o agravante alega que financiou o veículo automotor descrito “por meio da Cédula Bancária no 3618955010 emitida pelo Banco Agravado em 28/09/2021”. No entanto, sustenta que a ação de busca e apreensão foi lastreada em título executivo distinto, qual seja, o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, narrado como “Contrato de Financiamento de no 0246164332, para Aquisição de Bens, garantido(s) por Alienação Fiduciária, celebrado em 19/04/2023”, juntado pelo Banco Agravado ao Id. 180458010”. Aduz que não reconhece o aludido contrato utilizado pela instituição financeira para ajuizamento da demanda, de modo que ajuizou, em momento anterior à ação de busca e apreensão, o processo de conhecimento n. 0711435-92.2023.8.07.0020 em busca da declaração de inexistência do negócio jurídico. Ressaltou que, em referido processo, houve a inversão do ônus probatório em desfavor da agravada e está em fase de instrução probatória. Sustenta que, “Como a data de distribuição do processo de origem (04/12/2023) ocorreu em data posterior à distribuição do processo no 0711435-92.2023.8.07.0020 (16/06/2023), resta caracterizado o curso de duas ações idênticas com os mesmos elementos simultaneamente”. Assinala a existência de litispendência e afirma estar presente a tríplice identidade entre as demandas, de maneira que a ação de busca e apreensão da origem deve ser extinta, sem resolução de mérito, porquanto ajuizada posteriormente ao processo n. 0711435-92.2023.8.07.0020. Defende, ainda, a possibilidade de existência de decisões conflitantes. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão liminar de busca e apreensão com determinação de exclusão da restrição inserida via sistema Renajud. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso “para o fim revogar a decisão recorrida, com o reconhecimento da litispendência e extinção do processo principal nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (ID 54674564 e 54674565). Pela r. decisão ao ID 54677845, o douto Des. Angelo Passareli determinou a conclusão dos autos a esta Relatoria, após o término do recesso forense, posto que o pedido de tutela recursal vindicado pelo agravante não envolveu matéria apta à decisão em regime de plantão, consoante art. 3o do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, do e. TJDFT. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado contra o agravante diante de suposto inadimplemento do contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia firmado pelas partes. O d. Juízo a quo, pela r. decisão ao ID 180542258, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo Hyundai Creta 16A Action, ano 2021/2022, placa REQ7D27. Contra aludida decisão, o réu, ora agravante, opôs embargos de declaração suscitando a existência de litispendência entre a ação de busca e apreensão e a ação de conhecimento n. 0711435-92.2023.8.07.0020, alegando que a demanda ajuizada pela instituição bancária envolve as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, impondo-se a extinção do processo de origem, porquanto ajuizado em data posterior. Embora referidos embargos de declaração estejam pendentes de apreciação pelo Juízo de origem, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento com a justificativa de que “a decisão de busca e apreensão não foi revogada e o prazo para manifestação do Banco Agravado ocorrerá no final de janeiro de 2025, o Agravante interpõe o presente recurso com efeito suspensivo visando cassar a r. decisão agravada, eis que prolatada em processo que deve ser extinto sem julgamento de mérito por existência de litispendência em processo distribuído com data anterior”. Portanto, verifica-se que a matéria objeto do recurso, que versa exclusivamente acerca da suposta litispendência, não foi contemplada na r. decisão recorrida e, com a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos em primeiro grau, não houve a pertinente análise pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação nesta instância resultaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Acerca do tema, a jurisprudência deste e. Tribunal é firme no sentido de que, “ainda que se trate de questão de ordem pública, não é possível a apreciação nesse momento processual de questão não submetida ao Juízo da causa, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição” (Acórdão no 950.892, 20160020064700AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016. Pág.: 799/857). A propósito, colham-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUSCITADA PELO RÉU EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. TEMA NÃO DECIDIDO PELO JUÍZO SINGULAR NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDOMÍNIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA. RESTABELECIMENTO DO "ANTIGO" SÍNDICO NA FUNÇÃO. SENTENÇA FAVORÁVEL AO AGRAVANTE CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE ASSEGUROU À "NOVA" SÍNDICA OS PODERES DE GESTÃO DA CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. 1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento. 2. Não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 2.1. A alegação de litispendência deve ser articulada pelo réu, ora recorrente, em preliminar de contestação. 3. Nos autos do processo no 0702478-72.2022.8.07.0009 foi proferida sentença que, ao declarar a nulidade de convocação e de assembleia de moradores, teve por efeito prático a manutenção do ora agravante na condição de responsável pela gestão da conta bancária do condomínio, mantida no Banco de Brasília. 3.1. Recentemente, convém acrescentar, a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela "nova" síndica e confirmou integralmente a sentença proferida pelo Juízo singular. 4. Diante desse contexto não merece subsistir a decisão ora agravada, por meio da qual o Juízo singular deferiu a antecipação da tutela para determinar que Banco de Brasília restabeleça, à "nova" síndica, o acesso integral à conta corrente e ao cartão do condomínio. 4.1. Ademais, não há como ser reconhecida a regular produção de efeitos jurídicos pelas reuniões posteriores convocadas pela "nova" síndica, inclusive com a sua "reeleição" para a função, pois os atos de gestão por ela praticados estão abrangidos pela nulidade declarada nos autos no 0702478-72.2022.8.07.0009. Assim, somente o ora agravante, no exercício da função de síndico, pode convocar reunião para a finalidade de promover novas eleições. 5. Recurso conhecido em parte e provido. (Acórdão 1713513, 07395546020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO. ALEGAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. 1. Apesar de a legitimidade ad causam ser matéria de ordem pública, é inviável seu exame em sede de agravo de instrumento se tal questão ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual insurgência a esse respeito poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões. 2. Se existe divergência acerca do estado de conservação do imóvel, afigura-se prudente a manutenção da decisão resistida, que determinou a penhora no rosto dos autos de numerário para fins de garantia de eventual indenização. Ademais, o valor arrestado estará depositado em conta judicial remunerada e poderá ser liberado, eventualmente, ao final do processo, não se justificando a atuação desse Órgão julgador anteriormente a instrução que será realizada perante o juízo singular. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1643047, 07337374920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, para preservação do duplo grau de jurisdição sem a ocorrência de supressão de instância, de rigor a prévia manifestação do Juízo a quo a respeito da matéria suscitada no presente recurso, a ser proferida no julgamento dos embargos de declaração para, somente após apreciação pelo primeiro grau, a parte interpor, se for o caso, o recurso cabível. 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora